Tribunal: TJDFT
Processo: 0708597-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708597-76.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SKINA DA ALEGRIA LOCACAO E FESTAS INFANTIS LTDA - ME, ALEX NEY GONCALVES LIMA, LAIS FERREIRA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de SKINA DA ALEGRIA LOCAÇÃO E FESTAS INFANTIS LTDA – ME e OUTROS: “Chamo o feito à ordem. Com efeito, não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem sucedidas. Nesse passo, para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante do TJDFT que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. Sobre o tema, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISABACENJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. 1. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerando que, nos autos de origem, a última decisão deferindo a pesquisa sobre a situação patrimonial dos agravados data de mais de 2 (dois) anos, tem-se por razoável a realização de nova consulta, pois transcorrido lapso temporal suficiente para alteração da condição financeira dos devedores. 3.Agravo de instrumento provido.(Acórdão 1246808, 07018273820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6aTurma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). BACENJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DACOOPERAÇÃO. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de nova pesquisa online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência. Não há vedação legal à renovação do pedido de penhora online, via BACENJUD, ou de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. Tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa, no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.(Acórdão 1244796, 07022474320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a renovação dessas diligências não se mostra razoável, haja vista o curto lapso decorrido desde as últimas pesquisas realizadas por este Juízo. Ademais, a parte exequente não trouxe aos quaisquer elementos que evidenciem a mudança do cenário dos autos, ou seja, que a parte executada possua bens passíveis de penhora. Assim, indefiro o pedido em questão. Mantenha-se o feito suspenso conforme ID n. 57978678.” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos contra o ato judicial prolatado nos autos, alegando, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade, vícios discriminados no art. 1.022 do NCPC, e objetivando efeitos modificativos ao recurso. A parte embargada manifestou-se. DECIDO. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. No caso, em verdade, pretende a parte embargante rediscutir matéria já decidida pele referido ato judicial o que não se revela adequado nesse recurso de fundamentação vinculada. Ora, o inconformismo da parte com o que foi decidido deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no decisum, in casu, inexistentes. Forte nessas razões, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos declaratórios por tempestivos e, no mérito, lhes NEGO PROVIMENTO.” O Agravante sustenta que o esgotamento de todos os meios de localização de bens penhoráveis, aliado ao lapso temporal desde a última tentativa, justificam nova consulta ao sistema RENAJUD. Salienta que ainda não foi feita consulta ao sistema INFOJUD. Ressalta que o deferimento do pedido de busca de bens via RENAJUD e INFOJUD atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa de bens via RENAJUD e INFOJUD. Preparo recolhido (33687599 e 33687600). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito do Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator